Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011179-33.2020.8.11.0000
RECORRENTE: GENTIL GRAPEGGIA
RECORRIDOS: EDMUR AUGUSTO DA COSTA E ARMELINDA GNUTZMANN COSTA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68874986) interposto por GENTIL GRAPEGGIA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 56441483):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ESBULHO PRATICADO PELO ARRENDANTE - DEMANDA PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO PREVISTO NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – INAPLICABILIDADE - CASO PECULIAR QUE NÃO ENVOLVE OS TERMOS PACTUADOS - PREVALÊNCIA DA REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA - JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA (FORUM REI SITAE) - DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de ação eminentemente fundada no direito de propriedade, o juízo competente para julgar a demanda é o local onde está situado a coisa, na forma do artigo 47, §2o do CPC, ante a sua competência absoluta.
Na hipótese, o alegado esbulho praticado pelo arrendador não guarda qualquer similitude com os termos pactuados no contrato de arrendamento imobiliário, o qual permanece hígido e válido entre as partes, afastando-se, portanto, a cláusula de eleição do foro”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011179-33.2020.8.11.0000, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 02/09/2020, p. 08/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 57364463), estes foram rejeitados no acórdão de 65436999.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ARMELINDA GNUTZMANN COSTA E EDMUR AUGUSTO DA COSTA, manteve a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars n. 1015146-60.2020.8.11.0041 ajuizada em face de GENTIL GRAPEGGIA, que deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel rural denominado Fazenda Amparo III, localizada no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, em favor do Autor/agravado/arrendatário.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para anular a decisão agravada e determinar a remessa dos autos originários ao Juízo da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT. (id 56441483 - p. 6)
O Recorrente alega violação ao artigo 47, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a competência para ações possessórias imobiliárias NÃO É ABSOLUTA, aplicando -se tão somente àquelas consideradas ações possessórias estrito senso, indicadas no Capítulo III – Das ações possessórias, do Título III, do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil de 2015, que têm por único e exclusivo propósito a defesa da posse, com fundamento tão somente na posse, ou seja, fundada em direito real sobre o imóvel”.
Argumenta que “o autor pode optar pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre o direito de propriedade, vizinhança (...), como é o presente caso, que o litígio tem como substrato o contrato de arrendamento, por tempo determinado, pelo que se aplica a regra do §1o do art. 47, do CPC”.
Recurso tempestivo (id 72489456) e preparado (id 72540492).
Contrarrazões no id 75992962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 47, § 1o, do CPC, está amparada na assertiva de que a competência para analisar a ação possessória, no presente caso, é relativa, podendo haver cláusula de eleição de foro, porquanto “todas as provas e fundamentos produzidos nos autos dão conta que a lide possessória decorre do contrato de arrendamento, portanto de direito pessoal, visto que não se busca ou questiona a propriedade do imóvel dado em arrendamento”.
No entanto, constou do acórdão ora impugnado que “em que pese a posse tida por esbulhar decorrer de contrato de arrendamento, não há dúvidas que o objeto da lide é alheio ao instrumento contratual propriamente dito, haja vista que em nenhum momento o autor, ora agravado, questiona a validade das cláusulas ali inseridas, tampouco busca a resolução da avença. Ao contrário, da leitura da inicial é possível extrair que a irresignação é unicamente contra o impedimento do seu direito de ir e vir na área que possui”. (id 56441489 - p. 2). (g.n.)
Consignou-se, em seguida, que “ou seja, a demanda ajuizada pelo agravado contém exclusiva pretensão possessória, a competência é do foro da situação da coisa (forum rei sitae), eis que inderrogável por convenção das partes (art. 62, primeira parte, do CPC)”. (id 56441489 - p. 2). (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, e, assim, comprovar que a natureza da ação possessória é de direito pessoal, porquanto baseada em contrato, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.